Tribunal: TJES
Processo: 5001527-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALOISIO QUARESMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001527-61.2023.8.08.0012

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido(a): ALOISIO QUARESMA DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. ACOLHIMENTO EM SENTENÇA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ESTADO QUE INTERPÔS RECURSO ALEGANDO NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER A TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA OBJURGADA. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré nos períodos compreendidos entre 09/10/2018 a 12/12/2021, e pediu a nulidade dos contratos encerrados até a data do ajuizamento da ação (06/02/2023).

Na sentença
a quo
, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial e
condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora,
a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e
”.

Constata-se do
Decisum
que fora acolhida a preliminar da defesa relativa à prescrição parcial da pretensão no que tange aos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Por sua vez, o Estado interpôs recurso inominado com tese única de acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, fundamentando suas razões como se a sentença
a quo
houvesse reconhecido a incidência da prescrição trintenária, o que não é o caso.

Consta em suas razões recursais: “
Conforme exposto, a sentença, ora recorrida, entendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é de trinta anos, em razão do julgamento proferido no ARE 709.212/DF. Como se demonstrará, a decisão merece ser reformada
”. E em seu pedido: “
Pelo exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença parcialmente, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal
”.

Patente, dessa forma, que a tese esgrimida em recurso inominado se coaduna com os mesmos fundamentos da sentença combatida pelo recorrente.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Tendo a parte recorrente deduzido considerações já acolhidas em sentença, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a “condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa”, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas em razão de previsão legal.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso inominado, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)